Tribunal: TJMT
Processo: 1003746-08.2018.8.11.0045
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003746-08.2018.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (JUIZO RECORRENTE), JULIO CHRISTIAN LAURE - CPF: 144.432.168-47 (ADVOGADO), Municipio de Lucas do Rio Verde (RECORRIDO), Município de Lucas do Rio Verde - MT (RECORRIDO), MUNICIPIO LUCAS DO RIO VERDE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), ELIANE LUCHINA GONCALVES - CPF: 079.164.049-31 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – TRIBUTÁRIO – ITBI – REGISTRO IMOBILIÁRIO NÃO CONCRETIZADO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – DEVOLUÇÃO DO VALOR RECOLHIDO –
ALTERAÇÃO DOS JUROS -

OBSERVÂNCIA A SUMULA 188 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Para a efetiva cobrança do ITBI, é imprescindível o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel.

2. Se não restou configurado o fato gerador do tributo diante do desfazimento do negócio jurídico, é inexigível a cobrança do crédito tributário e, em caso de pagamento, deve-se proceder a devolução dos valores.

3. Os
juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado, nos ditames da Súmula 188 do STJ
.

4. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade C/C Repetição de Indébito no 1003746-08.2018.8.11.0045, ajuizada por Syngenta Proteção de Cultivos em face do Município de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a restituição do valor pago a título de ITBI.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

O Ministério Público manifestou-se em primeiro grau pela desnecessidade de sua intervenção no feito, razão pela qual o feito não foi remetido a d. Procuradoria-Geral de Justiça – id.
180540709.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, remessa necessária sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade C/C Repetição de Indébito no 1003746-08.2018.8.11.0045, ajuizada por Syngenta Proteção de Cultivos em face Município de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a restituição do valor pago a título de ITBI.

Em breve síntese dos fatos, a empresa Syngenta Proteção de Cultivos LTDA aceitou um imóvel rural como dação em pagamento. Contudo, o registro da escritura foi negado pelo Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT devido à falta de anuência do INCRA, razão pela qual, solicitou a restituição do ITBI pago. Todavia, teve o seu requerimento administrativo indeferido.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, sob o seguinte fundamento:

“A requerente aponta como empecilho do fato gerador a recusa da Oficiala do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT que exigiu o preenchimento dos aspectos legais para o registro da Escritura Pública de Dação em Pagamento. Ressalta que houve processo de suscitação de dúvidas que foi julgado procedente, mantendo as exigências solicitadas pela Oficiala para a efetivação do Registro.

Em suas razões, a requerente, ainda destacou que o recolhimento do tributo se deu anteriormente à lavratura do ato negocial por força de previsão em lei municipal, e, não tendo logrado êxito no registro, alega que faz jus a devolução do montante desembolsado.

Averiguando os autos, vê-se que o deslinde da questão se limita a discutir se devida a restituição dos valores pagos a título de ITBI e se houve o fato gerador que revestiria de licitude a manutenção da cobrança do tributo em questão.

Em sendo assim, imperioso discorrer sobre a conceituação exposta no Código Tributário Nacional, que no art. 35 define a transmissão da propriedade como fato gerador do ITBI, como se vê:

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I -
a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II. [grifos aditados]

Conforme se depreende do trecho acima destacado, a lei civil, mais precisamente o art. 1.245 do Código Civil, prevê que a transmissão ocorre no momento da transcrição do título aquisitivo no registro imobiliário competente,
in verbis
:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

Este assunto foi objeto do Tema no 1124 da repercussão geral, em que o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência dominante, fixando a seguinte tese:

"Tema no 1124 - O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro”.

Em que pese o STF ter entendido posteriormente pela necessidade de reexame da matéria do tema acima exposto, essa análise, até então, não atinge a tese fixada de que o fato gerador do ITBI é a efetiva transferência da propriedade imobiliária, na verdade, o que está pendente pelo STF é a discussão sobre a possibilidade de incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre cessão de direitos relativos a compromisso de compra e venda de imóvel, situação alheia ao caso em comento.
[1]

Notadamente, é o registro que efetiva a transferência da propriedade imobiliária que enseja a legalidade da cobrança do ITBI.
In casu ̧
não houve a ocorrência do fato gerador do tributo, pois não existiu o registro do ato jurídico.”

Na espécie, cinge-se a remessa necessária à
respeito da restituição do valor pago a título de ITBI em razão da nulidade da Escritura Pública de Dação em Pagamento, que não pôde ser registrada devido à falta de autorização do INCRA.

O Código Tributário Nacional a respeito do fato gerador dos impostos,
in verbis
:

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil;

Por sua vez, o Código Tributário do Município apelado (Lei no 46/2006), dispõe que:

Art. 213.
O imposto de competência do Município, sobre a transmissão por ato oneroso “Inter vivos”, de bens imóveis (I.T.B.I.), bem como cessão de direitos a eles relativos tem como fato gerador:

I – a transmissão “Inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis, por natureza ou por acessão física, conforme definido no Código Civil;

II – a transmissão “Inter vivos”, por ato oneroso, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia;

II – a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos anteriores.

Logo, o fato gerador do ITBI é o registro imobiliário da transmissão da propriedade do bem imóvel, razão pela qual a partir dele incide o tributo.

No caso, resta demonstrado nos autos que o registro imobiliário não foi concretizado devido à falta de autorização do INCRA.

Portanto, não houve concretização do fato gerador, razão pela qual não se mostra devido a cobrança do ITBI, até mesmo para que não ocorra o enriquecimento sem causa pelo município, devendo ser restituído o valor recolhido.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITBI. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. FATO GERADOR. REGISTRO DO NEGÓCIO JURÍDICO NO COMPETENTE OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Nos termos da orientação consolidada nesta Corte Superior, o fato gerador do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis-ITBI é a transferência da propriedade, que se opera com o registro da transferência no Cartório de Registro de Imóveis
. A propósito: REsp 1.809.411/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/10/2019; AgInt no AREsp 794.303/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019; AgRg no AREsp 813.620/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 05/02/2016; AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 14/04/2015.

2. Logo, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, é de rigor a aplicação da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno do Município de Jundiaí a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1597752 SP 2019/0300966-4, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

A propósito, é o entendimento de outros tribunais pátrios em casos análogos:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -

REGISTRO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RECOLHIMENTO DE ITBI - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA - ILEGALIDADE - SENTENÇA RATIFICADA.

O fato gerador do ITBI se dá no momento da transmissão da propriedade do bem imóvel para o nome do adquirente. A partir daí, portanto, é que incide o tributo em comento.

(N.U 0004990-06.2015.8.11.0041, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 16/10/2019)

AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE DA LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado, deve a decisão agravada ser mantida.

2. O fato gerador do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário. (STF ARE 1294969/SP- Ministro Luiz Fux).

3.Recurso não provido.

(N.U 1006270-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - RESTITUIÇÃO DE ITBI - NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO - ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

I. O Código Tributário Nacional, ao tratar sobre o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos, estabelece em seu artigo 35, inciso I, que o imposto tem como fato gerador "a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil".

II. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme ao considerar que o fato gerador do ITBI somente ocorre com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis.

III. Não tendo ocorrido a transferência da propriedade do imóvel, já que o negócio jurídico não se concretizou, é devida a restituição do valor recolhido a título de ITBI, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

(TJ-MG - AC: 10000211488424001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2022)

No tocante aos juros e correção monetária, verifico que merece reparo, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se existe lei pelo ente público que cobrou que estabelece a incidência de juros e correção monetária no caso dos tributos pagos tardiamente ou indevidamente, essas taxas devem ser aplicadas.

Nesse sentido, é a Súmula 523 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 523 - A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

A correção monetária passa a fluir desde o pagamento indevido, conforme Súmula 162 do STJ:

Súmula 162 – Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido.

Já os juros de mora só incidirão a partir do trânsito em julgado, nos ditames da Súmula 188 do STJ:

Súmula 188 – Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Impende mencionar também que os termos fixados não ferem aquilo fixado pelo tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, quanto às condenações de natureza tributária:

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Ante o exposto,
retifico parcialmente a sentença,
tão somente para alterar a incidência dos juros a partir do transito em julgado (Sumula 188 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024